Tribunal: TJMT
Processo: 1001589-11.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001589-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - CNPJ: 66.110.404/0009-01 (APELADO), AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS - CPF: 218.715.938-83 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRODEIC - BENEFÍCIO FISCAL DECORRENTE DA LEI N. 7.958/2003 - REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DA CONCESSÃO - DESCREDENCIAMENTO - PLEITO DE REENQUADRAMENTO – SÚMULA 544 STF –
NÃO PODEM SER LIVREMENTE SUPRIMIDAS ISENÇÕES TRIBUTÁRIAS CONCEDIDAS SOB CONDIÇÃO ONEROSA
– RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Com base na Súmula 544 do STF, as “Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas.”. No presente caso, foi concedido os benefícios do PRODEIC a parte impetrante sob condições onerosas, todavia, sem observância aos princípios do contraditório ou ampla defesa, a Fazenda Pública notificou a empresa acerca do descredenciamento. Assim, Nego Provimento ao Recurso de Apelação, Ratificando a Sentença proferida pelo Juízo de Origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1001589-11.2017.8.11.0041, impetrado por
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, no qual o Juízo “a quo” concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora que proceda com o restabelecimento do benefício fiscal do PRODEIC à Impetrante, com efeitos retroativos a 04/11/2016 (Id: 101811467).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 101811470), que a Constituição Federal em seu art. 150, §6°, estabelece que na concessão de qualquer subsidio/isenção/redução de base de cálculo, é possível o estabelecimento de condições para a concessão do diferimento, sendo que o direito ao benefício tributário PRODEIC está condicionado ao cumprimento de requisitos legais, previstos na legislação tributária estadual, os quais alega que a parte Recorrida não preenche.

Continua afirmando que a Auditoria que foi realizada estava de acordo com as normas legais e técnicas, tendo sido fundamentada em documentos e livros próprios da empresa, que provam que o Apelado não realiza industrialização de produtos e logo não pode se apropriar do benefício para essa atividade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, denegando a segurança vindicada.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 101811474), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, se manifestando pelo provimento do recurso, para que seja denegada a ordem postulada, retificando a sentença combatida (Id: 141753657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA
, no qual a parte Apelante almeja a reforma da sentença, para que seja denegada a ordem concedida anteriormente.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a Apelada é empresa do segmento de comercialização de ar-condicionado, alegando em síntese que estava sujeita ao recolhimento do ICMS sobre a circulação de mercadorias, bem como teve concedido, a título oneroso e por prazo determinado, o incentivo fiscal do PRODEIC por cumprir os requisitos legais.

Afirmou que foi surpreendida por um Termo de Intimação no 11406000002016318, o qual gerou o processo administrativo no 5040905/2016, e pelo NAI no 11406000001201611, o qual gerou o processo administrativo no 5093595/2016, sendo que ambos foram devidamente impugnados e se encontram em trâmite na seara administrativa, não havendo qualquer apontamento em sua Conta Corrente Fiscal ante à concessão do efeito suspensivo.

Não obstante, alegou que foi surpreendida com o cancelamento do benefício fiscal, sem observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, resta evidente que a Apelada realmente foi enquadrada no Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial – PRODEIC, sendo concedidos os benefícios previstos para a comercialização de produtos predominantemente junto ao Estado de Mato Grosso e também nas demais unidades federativas do Brasil.

No referido termo, que se trata de incentivo fiscal condicionado ao cumprimento de determinadas obrigações impostas em norma legal, constante do art. 8o do Decreto no 1.432/2003, que regulamenta o Plano de Desenvolvimento de Mato Grosso, a saber:

“Art. 8° – O contribuinte que se integrar a qualquer dos módulos elencados no parágrafo único do artigo 2°, sendo-lhe autorizada a fruição do incentivo fiscal correspondente, sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação complementar a cada módulo, fica obrigado a:

I – implantar e manter programas de treinamento e qualificação de mão-de-obra e de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias, diretamente ou em convênio com terceiros;

II – implantar controle de qualidade de seus produtos e serviços;

III – comprovar a contribuição para a melhoria da competitividade de seu produto ou serviço;

IV – comprovar a geração de novos postos de trabalho;

V – contribuir para a melhoria do Índice de Desenvolvimento Humano do Estado de Mato Grosso;

VI – implantar programas de participação nos lucros ou resultados, conforme Lei (federal) no 10.101 de 19 de dezembro de 2000.

§1° – Em qualquer caso, a manutenção do benefício fica condicionada à avaliação dos seguintes parâmetros:

I – aumento das exportações efetuadas;

II – geração de empregos;

III – geração de postos de trabalho;

IV – aumento de arrecadação;

V – controle ambiental;

VI – aumento da atividade industrial e/ou aumento da atividade comercial”.

Neste sentido, tem-se que o PRODEIC é um programa vinculado à Secretaria do Estado de Indústria Comércio, Minas e Energia, que busca alavancar o desenvolvimento das atividades econômicas no Estado, estimulando a realização de investimentos, a inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.

As empresas que se enquadrarem e aderirem ao programa gozam de inúmeros benefícios (isenções), como por exemplo, incentivos de redução do ICMS.

Não obstante, além das isenções onerosas, também há alguns requisitos e obrigações que devem ser seguidos para que a empresa faça jus ao benefício.

Sabe-se que a isenção onerosa ou condicionada não pode ser revogada ou modificada por lei, como já restou assentado por meio da Sumula no 544 do STF.

Imperioso ressaltar, que a irrevogabilidade alcança isenções concedidas sob
CONDIÇÕES
e
COM PRAZO DEFINIDO
, nos moldes do que preconiza o art. 178 do CTN.

No presente caso, há condicionantes impostas ao contribuinte por meio do Decreto no 1.432/03, demonstrando a sua irrevogabilidade.

Assim, sendo o contribuinte beneficiado por isenção legalmente concedida, evidente é a diminuição da carga tributária a que está sujeito, bem como a revogação terá como consequência um acréscimo do sacrifício financeiro realizado pelo contribuinte.

Dessa maneira, pode se concluir que a suspensão do benefício da Impetrante acarretará em sérios prejuízos às suas atividades.

Com tais considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, e, em sede de Reexame Necessário,
mantenho incólume a sentença
proferida pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023